Tribunal: STF
Processo: RHC 233273
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcio Santos Nepomuceno, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 796.292/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de MARCIO SANTOS NEPOMUCENO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO (Agravo em Execução Penal n. 5040178-34.2022.404.7000/PR). 



    Extrai-se dos autos que o Juízo das execuções homologou decisão administrativa proferida em processo administrativo disciplinar e reconheceu a prática de falta grave pelo paciente. 



    Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução perante o Tribunal estadual, o qual negou provimento ao recurso nos termos do acórdão que ficou assim ementado (e-STJ fl. 1.215): AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO E NULIDADES. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA. 1. É de 3 anos o prazo prescricional para a homologação de falta grave apurada na forma do Decreto n°6.409/07. Desse modo, uma vez que a falta ocorreu em 26 de abril de 2019 e sua homologação ocorreu em 22 de abril de 2022, não se verifica o transcurso do prazo prescricional. 2. No que diz respeito à alegação de nulidade da decisão administrativa que homologou a falta disciplinar, inexiste os vícios apontados pela defesa do agravante. A defesa teve acesso as gravações e foi assegurado o contraditório, bem como a ampla defesa. Não há, no caso concreto, nenhuma decisão que tenha negado acesso aos documentos e provas. 3. Desprovido o agravo. 



    No presente writ, a Defensoria Pública alega que "não merece acolhimento a alegação da inexistência de desídia na condução dos trabalhos por parte do Conselho Disciplinar, uma vez que os fatos ocorreram em 26/04/2019 e a primeira audiência somente em 22/03/2021, após 2 (dois) anos dos fatos, causando prejuízos a apuração da verdade real do procedimento disciplinar" (e-STJ fl. 26). Sustenta que a falta disciplinar foi atingida pelo prazo prescricional. 



    Assevera, também, ter ocorrido cerceamento de defesa no processo administrativo disciplinar, uma vez que foi negado acesso a gravações para realização de perícia. Invoca a Súmula Vinculante n. 14 da Suprema Corte. 



    Aponta nulidade na decisão que homologou a falta grave, tendo em vista a negativa de prestação jurisdicional do Magistrado ao não esclarecer pontos suscitados pela defesa em embargos de declaração e por não apresentar fundamentação idônea. Indica violação ao art. 210 do CPP, pois "a Direção do Presídio Federal de Catanduvas não tomou qualquer providência legal para que os depoimentos se dessem todos no mesmo dia, a principal testemunha de acusação falou por último, dias após os demais depoimentos" (e-STJ fl. 63). 



    Assere que o paciente não foi ouvido em Juízo antes da decisão que homologou a falta grave, razão pela qual deve ser considerada nula. Por fim, aduz que o Diretor da Penitenciária Federal de Catanduvas não possui atribuição de julgar falta grave e que tal conduta implica em violação ao princípio do juiz natural. 



    Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da prescrição da falta grave ou a nulidade da decisão que a homologou.“(eDOC 36)



    No STJ, a ordem foi denegada. Opostos embargos de declaração, o Ministro Relator os rejeitou. (eDOC 44)



    O agravo regimental não foi provido. (eDOC 56)



    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 69)



    Neste recurso, o recorrente requer “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário em habeas corpus para declarar a prescrição ou subsidiariamente a nulidade da decisão que homologou a falta disciplinar grave injustamente aplicada ao recorrente.” (eDOC 74)



    A PGR opina pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    É sabido que, no processo judicial, os recursos ostentam caráter dialético, razão por que o recorrente deve, nas razões recursais, enfrentar os fundamentos da decisão de que recorre.



    No presente recurso ordinário, o recorrente não impugna os fundamentos constantes do acórdão impugnado, mas apenas reproduzem as razões da petição inicial do habeas corpus.



    Inclusive, a petição inicial do habeas corpus é composta por 70 (setenta) laudas, enquanto as razões deste recurso totalizam 69 (sessenta e nove), evidenciando um procedimento quase integral de reprodução do recurso pelo recorrente, com apenas pequenas edições.



    Desse modo, seu recurso não pode ser conhecido. Nesse sentido, cito recentes precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas na petição inicial. 4. Agravo não conhecido.” (HC-AgR 163.970, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.2.2019);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Interposição via fac-símile. Original não apresentado. 3. Princípio da dialeticidade violado.4. Agravo desprovido.” (HC-AgR 168.073, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.4.2019);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Preventiva. 4. Recurso que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Razões recursais copiadas da petição inicial. Violação ao princípio da dialeticidade. 5. Agravo não conhecido.” (HC-AgR 171.404, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    E, ainda, a decisão monocrática proferida no RHC 214.577, de minha relatoria, DJe 13.9.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente